Tribunal: TJDFT
Processo: 0025063-65.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO Nada a prover em relação à petição de ID ́s 20492912/20492913, haja vista que a manifestação quanto ao acordo direto deveria ter sido formulada junto ao Distrito Federal no período estipulado pelo edital de convocação. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto